Tribunal: TJDFT
Processo: 0716985-50.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PENA DE RECLUSÃO SUBSTITUÍDA POR DETENÇÃO. ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS SUPERIOR A 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou a recorrente pelo crime do artigo 155, “caput”, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no padrão unitário mínimo, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
III. Razões de decidir:
3. Na espécie, o valor dos bens subtraídos pelo réu (R$ 689,92) representa mais de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (31-dezembro-2022), que era de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), não podendo, pois, ser considerável desprezível, ainda que a vítima seja pessoa jurídica, o que, por si só, impede o reconhecimento da atipicidade da conduta.
4. Ademais, em que pese o furto descrito na denúncia, isoladamente considerado, não tenha provocado danos efetivamente nefastos para a ordem social e o ato não tenha sido praticado com violência, não se pode afirmar que houve reduzido grau de reprovabilidade da conduta.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.